Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721265-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERICLIS SANTOS COSTA, CAIO FERREIRA PASSOS, JOAO VICTOR MARQUES ARAUJO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente as patronas dos réus CAIO FERREIRA PASSOS e JOÃO VICTOR MARQUES ARAÚJO DA SILVA para apresentar as razões recursais ou, em caso de renúncia aos poderes que lhes foram conferidos, comprovem que se desincumbiram do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e os réus deverão ser intimados para constituir novo advogado em 15 dias ou informar se desejam ser assistidos pela Defensoria Pública. Findo o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2024 14:36:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator